Tribunal: TJBA
Processo: 8001755-55.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001755-55.2022.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO ADELSON SOUSA BASTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ITALO BULHOSA VINAGRE, LUCIANA SANTOS DE SOUSA

APELADO: EVANI DOS ANJOS

Advogado(s)
:
DANTE MAGNO MASCARENHAS CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO E CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 15.000, (QUINZE MIL REAIS). PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR E CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INFRAÇÃO AO ARTIGO 37 DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO PELA PRÓPRIA TORPEZA. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS QUITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS PROPRIETÁRIOS MANDANTES. CONTRATO DE PARCERIA E OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. TEORIA DA APARÊNCIA.
VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO DE CO-HERDEIRA INCAPAZ POR SUA CURADORA. INEFICÁCIA DE REVOGAÇÃO UNILATERAL DE MANDATO NÃO NOTIFICADA À ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE MORADIA D
E ADQUIRENTE
IDOSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8001755-55.2022.8.05.0124
,
figurando como Apelante
s

PAULO ADELSON SOUSA BASTOS e outros
e como Apelad
a

EVANI DOS ANJOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA